Tribunal: STF
Processo: ARE 1384869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 7.3.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AJUIZADAS EM FAVOR DE IDOSOS. COBRANÇA EXCESSIVA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.